Tribunal: TJDFT
Processo: 0726902-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0726902-06.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: VALERIA DE AGUIAR PERIN Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a r. decisão proferida pela Vara Cível do Guará, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706009-49.2025.8.07.0014. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (Id. 73730579). Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora